Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Lei Distrital 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas Fundações, bem como quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações.

2. Após o ajuizamento da ação coletiva, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual a apelante era servidora, foi extinta, por meio do Decreto n. 20.976/2000, que determinou que os servidores daquela Fundação ocupassem o quadro de pessoal do Distrito Federal.

3. Reconhecida a legitimidade do exequente para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional.

4. O servidor da extinta Fundação Zoobotânica do DF é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA/DF.

5. Recurso provido.